Tribunal: TJSP
Processo: 1501981-88.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisiona
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RESISTÊNCIA – Quadro probatório suficiente a demonstrar materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo – Manutenção da condenação – Penas que comportam reparo - Regime aberto que se mostra mais adequado, fixando-se pena restritiva de direitos consistente em limitação de final de semana.
DESACATO – Liberdade de expressão que não se caracteriza como direito absoluto – Mérito - Ausência

Ementa:
RESISTÊNCIA – Quadro probatório suficiente a demonstrar materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo – Manutenção da condenação – Penas que comportam reparo - Regime aberto que se mostra mais adequado, fixando-se pena restritiva de direitos consistente em limitação de final de semana.
DESACATO – Liberdade de expressão que não se caracteriza como direito absoluto – Mérito - Ausência de dolo específico – Delito não caracterizado – Absolvição, com fulcro no art. 386, III, CPP.
LESÃO CORPORAL – Ausência da materialidade a atestar a prática do delito em comento – Absolviçao que se impõe, com fulcro no art. 386, VII, do CPP - Recurso parcialmente provido (voto no 41946).